Tribunal: TJES
Processo: 5000876-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000876-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: LEONARDO ROSA MADEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000876-43.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECORRIDO:
LEONARDO ROSA MADEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA COMPRA REALIZADA COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO REALIZADO QUATRO VEZES SUCESSIVAMENTE EM MOMENTO POSTERIOR. EXTRATO BANCÁRIO E SALDO NO CARTÃO QUE COMPROVAM O FATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
realizou uma compra no estabelecimento da parte ré no valor de R$ 541,91, todavia,

ao efetuar o pagamento com seu cartão, a transação não fora aprovada, mesmo após quatro tentativas, sendo necessário pedir ajuda a um terceiro (sogro) para efetuar o pagamento, bem como, que após o ocorrido, notou que o montante de R$ 2.167,4 havia sido debitado de sua conta, em vista das quatro tentativas de efetuar o pagamento.

Incontroverso nos autos a falha quando do processamento da compra, fato que causou ao autor prejuízos financeiros.

Conforme já apontado pelo juízo
a quo
, o ID 2748217 evidencia que, apesar da falha no pagamento no momento da compra, o autor teve debitado em sua conta o valor devido, quatro vezes, em momento posterior. Dessa forma, também considero como incontroversa a falha na prestação do serviço da Ré.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente
, que apresentou recurso inominado sustentando que se trata de culpa exclusiva da administradora do cartão de crédito, isto por que participa da cadeia de consumo,
enquadrando-se como fornecedora nesta relação.

Dessa forma, inegável que possui responsabilidade objetiva pelo serviço prestado para o consumidor, cabendo ação regressiva em face da administradora se assim a Recorrente entender.

Com relação ao dano moral, vejo que também coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
, uma vez que a falha na prestação do serviço do Recorrente proporcionou situação extremamente frustrante e vexatória para o Recorrido.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser reformada a condenação por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que considero justa e adequada para o caso.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença de piso para fixar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso da requerida.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.